Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724652-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face da decisão que determinou a disponibilização de outro plano equivalente, sem incidência de novos prazos de carência para a agravada RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA FILGUEIRAS PIMENTEL. Em suas razões recursais, a agravante explica que cumpriu integralmente a decisão judicial, e, como evidenciado disponibilizou a carta de permanência, viabilizando o cumprimento integral da obrigação imposta. Esclarece que não foi determinada a realização de portabilidade para plano equivalente, busca modificar o comando judicial conforme sua conveniência. Defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo pois a decisão agravada determinou o cumprimento de obrigação que extrapola os limites da decisão liminar original, impondo-lhe, indevidamente o dever de ofertar à agravada um plano similar, sem co-participação, ainda que a agravada já tenha contratado novo plano com operadora diversa. Explica que a manutenção da decisão poderá lhe causar grave lesão uma vez que a manutenção da decisão a expõe sob risco de aplicação de sanções indevidas, como a multa coercitiva. Argumenta sobre a impossibilidade de responsabilização por suposto descumprimento de ordem judicial quen foi devidamente atendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a comprovação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao mérito, seja dado provimento integral ao recurso. Preparo recolhido (ID 73078791). É o relatório do necessário. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Inicialmente, cumpre ressaltar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguros e de planos de saúde. Trata-se de entendimento sumulado pelo col. STJ que, em 2010, editou a Súmula n. 469, que assim dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Observo que o entendimento foi mantido com a edição da Súmula n. 608 do col. STJ, a qual cancelou a anterior, tendo a última apenas criado exceção para os casos dos planos de autogestão. Dessa forma, tornou-se clara a identificação das seguradoras ou operadoras de planos de saúde como fornecedoras de serviço e do beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os artigos 2o, “caput”, e 3o, §2, da legislação consumerista. Com efeito, os contratos de seguro e planos de assistência à saúde devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo. Após análise dos autos originários, não vislumbro a probabilidade do direito, ante a existência de ao menos duas decisões posteriores à decisão recorrida, determinando o cumprimento da liminar. Portanto, é obrigação da operadora restabelecer o plano de saúde nos termos da decisão de 1° grau, o não cumprimento configura conduta abusiva do plano de saúde. Diante de todo o exposto, não vislumbro a probabilidade do direito. E não há que se falar em presença de requisitos para concessão de efeito suspensivo para a operadora do plano de saúde. Ao contrário, a negativa constitui em clara conduta abusiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 3 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital